Tribunal: TJMT
Processo: 0005095-73.2012.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CLENIR DALMAS ABERLE ME
APELADO(S):
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Número do Protocolo: 41617/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA FURTADA DENTRO DO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO –NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA - DANO MORAL - INCABÍVEL - FATO QUE NÃO É CAPAZ DE CAUSAR SOFRIMENTO OU VIOLAÇÃO AO DIREITO À HONRA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora. No caso de furto do bem do interior do respectivo órgão Estatal logo depois recuperado, aplica-se a regra da responsabilidade subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa.
Na hipótese, não existem provas de que a autora tenha sofrido danos materiaIs a serem indenizados pelo Detran/MT, pois a autora não se incumbiu de demonstrar o alegado, o que lhe competia fazer.
Se os fatos descritos na inicial, não é capaz de causar sofrimento psíquico, humilhação ou violação ao direito a honra assegurado pela Carta da República, incabível a condenação em danos morais.

APELANTE(S):
CLENIR DALMAS ABERLE ME
APELADO(S):
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLENIR DALMAS ABERLE – ME, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos de Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo apelante, em face do Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-MT, que julgou improcedente o pedido inicial. (Fls.122/127)
O apelante, em suas razões recursais, (fls.130/133), requer a reforma da sentença atacada sob o argumento de que a responsabilidade do Estado restou demonstrada em vista da apreensão da motocicleta, conforme boletim de ocorrência acostados à fl.22, e, que a motocicleta, quando recuperada pela Polícia Militar, não tinha condições de uso, enquanto que no momento de sua apreensão, estava em plena condições de uso.
Combate, ainda, quanto a responsabilidade objetiva do Estado, em razão de sua falha na manutenção do serviço.
Por fim, requer a restituição imediata da motocicleta Honda Biz Mais, 2007, placa KAQ – 0285, chassi 9C2JA043017R011508, ou o seu valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); a condenação do apelado ao pagamento a título de dano moral, ao patamar de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Nas contrarrazões às fls. 135/137v, o apelado refuta todos os pontos, requerendo a manutenção da sentença.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLENIR DALMAS ABERLE – ME, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos de Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo apelante, em face do Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-MT, julgou improcedente o pedido inicial.
Ressai dos autos que a autora é proprietária de uma motocicleta Honda Biz MAIS placa KAQ-0285, e, que no mês maio de 2012, a referida motocicleta foi apreendida pelos agentes de trânsito, posto que o condutor não estava habilitado.
Aduz que procurou o DETRAN-MT para pagar as taxas destinadas a multas, estadia do veículo junto ao DETRAN e demais encargos para liberar o bem, e foi surpreendida com a informação de que a motocicleta havia sido furtada do pátio do Detran.
Afirma que no dia 13/06/2012, soube que algumas motocicletas furtadas, haviam sido recuperadas, e verificou que sua motocicleta se encontrava entre os bens recuperados, no entanto, não estava no mesmo estado físico de sua apreensão. Diante disso optou por não retirar a motocicleta e propor a presente demanda.
Tem-se portanto, que a ocorrência do furto no pátio do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN – é matéria incontroversa, ante a afirmação deste fato na contestação, bem como da juntada de Boletim de Ocorrência.
Sob esse prisma, a considerar que o apelado não zelou pela coisa, e era seu dever fazê-lo, restou configurada a sua responsabilidade, de modo a ressarcir a atual proprietária da motocicleta pelo prejuízo ocasionado.
Sobre o tema, tem decidido os Tribunais:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA – CHAVE DO CARRO TRANCADA EM SEU INTERIOR – VIDRO QUEBRADO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – FURTO DE EQUIPAMENTOS DO AUTOMÓVEL NO PÁTIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS– INDENIZAÇÃO DEVIDA [...]
I Quando um dano decorre da omissão do Estado, ou seja, quando o ente estatal deixa de agir quando devia, age tardiamente ou age mal, aplica-se a regra da responsabilidade subjetiva, pelo que se exige dolo ou culpa, sendo desnecessário, todavia, individualizá-la, vez que pode ser atribuída genericamente ao serviço público a falta do serviço. II É evidente o dever do Estado em conservar o veículo apreendido em ação policial e estacionado na Delegacia de Polícia até a entrega a seu proprietário, pois lá permaneceu sob a vigilância dos agentes públicos que trabalhavam no local . [...] V A inobservância pelo Estado-réu do dever de conservar o veículo até sua entrega ao proprietário resultou na subtração e, por conseguinte, na necessidade de reposição dos seguintes itens do automóvel da autora: dois pneus, uma roda, uma chave de rodas, um macaco e uma bateria, cujas despesas devem ressarcidas. [...]. (TJMS, Terceira Câmara Cível, relator Desembargador Marco André Nogueira Hanson, julgamento em 17/3/2014, DJe 21/3/2014). (sem negrito no original)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – OMISSÃO ESTATAL– RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CULPA EXCLUSIVADE TERCEIRO E FORÇA MAIOR – AFASTADAS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS – VALOR DO VEÍCULO À ÉPOCA DOS FATOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Em caso de omissão da Administração Pública, a responsabilidade pelos danos causados por ato de terceiros ou fenômenos da natureza é do tipo subjetiva, não estando contemplada na teoria do risco administrativo. Nesses casos, há necessidade de se comprovar a omissão culposa do ente público numa de suas três vertentes, quais sejam, imprudência, imperícia ou negligência, para que fique configurada a obrigatoriedade de indenização estatal. Resta comprovada a omissão do Poder Público ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja furtado do pátio da autarquia onde se encontrava (Detran), sem que ao menos fosse apurado o autor do delito, para que assim restasse caracterizada a culpa exclusiva de terceiro. Os danos materiais são devidos na exata proporção do valor do veículo furtado à época do evento danoso. Constitui mero aborrecimento o furto de motocicleta ocorrido no pátio do Detran, não caracterizando dano moral indenizável, porquanto o fato não é capaz de causar sofrimento psíquico ou humilhação pessoal ao proprietário. Não são devidos lucros cessantes quando não comprovado o prejuízo alegado. (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Paschoal Carmello Leandro, julgamento em 23/3/2009, DJe 3/5/2009). (sem negrito no original)
Como é cediço, a responsabilidade civil do Estado, nela incluída a responsabilidade da autarquia estadual, é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
Na hipótese, restou comprovada a apreensão da motocicleta objeto de discussão destes autos, mediante o Auto de Apreensão no 0716 (fl. 50), em 15/04/2012, e o boletim de ocorrência lavrado em 13/0263/2012, noticiando a recuperação da motocicleta dentre outros, no período em que a moto da apelante estava sob poder e guarda do Detran-MT, ora apelado, conforme acostado à fl.22.
Na hipótese, conforme dito pelo Juízo singular, não existem provas de que a autora tenha sofrido danos materias a serem indenizados pelo Detran/MT, pois a autora não se incumbiu de demonstrar o alegado, o que lhe competia fazer.
Dessa forma, vislumbra-se que a apelante não apresentou a necessária comprovação do fato constitutivo de seu direito, cuja incumbência processual lhe é atribuída por força do disposto no artigo 373, inciso I do CPC, razão pela qual se presume a inexistência dos fatos ventilados por esta.
Sobre o tema, anote-se o seguinte precedente:
“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO -OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – não comprovação dos danos materiais – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ÔNUS DO AUTOR – ART. 333, I, DO CPC/73 – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. Nos termos do art. 333, I, do CPC/73, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Como a questão referente a reparação dos danos morais está circunscrita à ocorrência de três elementos concomitantes, quais sejam: o dano, nexo de causalidade e a culpa, a ausência de provas da ocorrência de qualquer um destes elementos, como na hipótese, afasta o reconhecimento da responsabilidade de indenizar”. (Ap 148180/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).
A apelante não realizou qualquer laudo, tão pouco realizou algum tipo de vistoria em alguma oficina, não sendo possível dizer que o referido veículo não se achava em condições de trafego após ser recuperada.
Nota-se que o Detran, na data da apreensão, constou no referido Termo de Apreensão (fl.50), que a moto da autora já se apresentava com alguns defeitos e danos.
Desse modo, visualmente é impossível concluir se a motocicleta da autora sofreu realmente avarias após a sua apreensão.
Os documentos acostados, não dão conta, mais especificamente, do estado de conservação do bem no momento da sua apreensão, para que se pudesse realizar um comparativo com o seu estado de conservação e os eventuais danos causados após o furto e sua recuperação feita pela Polícia Judiciária Civil.
Consoante o que dispõe o art. 333 do CPC, cabe a autora o ônus da prova; confira:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A autora fez apenas alegações genéricas sem trazer aos autos provas do suposto dano material sofrido.
É inequívoco o fato de que o bem foi furtado do pátio do Detran, contudo, como posto pela própria requerente este foi recuperado pela Polícia e encontrava –se à época a sua disposição.
Conforme se extrai dos autos, A apelante, ora Autora, se negou a retirar a motocicleta, portanto, permanece no pátio do Detran, até a presente data, por sua opção, de modo que o pedido de restituição do bem é de todo improcedente.
Ademais, diante não comprovação pela Apelante, não há danos materiais a serem indenizados.
De outro giro, como bem enfrentado pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença, não há, no caso dos autos, dano moral a ser indenizado, uma vez que os fatos descritos na inicial, a meu ver, não é capaz de causar sofrimento psíquico, humilhação ou violação ao direito a honra assegurado pela Carta da República.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para manter a sentença que julgou improcedente a ação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR